Tribunal: TJDFT
Processo: 0025957-43.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025957-43.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CARLOS ROBERTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES AO PLANO VERÃO. CÔMPUTO NÃO PRESENTE NO DÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS ALHEIOS AO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA IN EXECUTIVIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. I. A sentença proferida na Ação Civil Pública 1998.01.1.016798-9 alcança todos os consumidores que mantinham aplicação em caderneta de poupança no Banco do Brasil S/A. II. Não há que se cogitar de excesso de execução quando a pretensão executória não contempla expurgos inflacionários posteriores àquele que é objeto da sentença condenatória. III. Conforme a tese estipulada no Recurso Especial 1.361.800/SP, "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior". IV. De acordo com a tese fixada no Recurso Especial 1.392.245/DF, “descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento”. V. Recurso provido parcialmente. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 17, 485, inciso VI, 783, e 1.035, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que se configura ilegitimidade ativa na espécie, porquanto os recorridos não são associados ao IDEC; b) artigo 1.036, caput e §1o, do CPC, asseverando, em síntese, que há necessidade de suspensão do processo, em virtude da discussão no Recurso Especial 1.438.263-SP da legitimidade ativa de não associado ao IDEC, para execução de sentença coletiva, e que tenham por objeto matéria sobre os expurgos inflacionários do Plano Verão; c) artigo 240 do CPC (equivalente ao artigo 219 do CPC/1973), e 405 do Código Civil, sustentando que o termo inicial para incidência de juros de mora deve ser a citação para o cumprimento de sentença e não a citação na ação civil pública; d) artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/1981, pois a atualização da correção monetária deve se realizar consoante os índices oficiais aplicados às cadernetas de poupança, não podendo ser utilizada a Tabela Prática do TJ para tanto; e) artigo 85 do CPC, visando seja afastada a incidência de honorários advocatícios em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/DF 25.136). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas ofensas aos artigos 85 do CPC, e 1o, §2o, da Lei 6.899/1981, pois não foram apreciados pela turma julgadora, não tendo sido, ainda, opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, não tendo sido prequestionados os referidos dispositivos, é inevitável a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1743359/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 30/3/2020). Igualmente não devem transitar as inconformidades relativas à suposta contrariedade aos artigos 17, 240 (equivalente ao artigo 219 do CPC/1973), 485, inciso VI, 783, 1.035 e 1.036, todos do CPC, e 405 do CCB. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.361.800 (Tema 685) e 1.391.198/RS (Temas 723 e 724), concluiu, respectivamente, que: a) os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública; b) todos os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa para propor a presente liquidação de sentença, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a essas teses recursais, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Esclareça-se, ainda, que, em virtude do cancelamento da afetação do REsp 1.438.263/SP, fica prejudicado o pedido de suspensão do feito. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015